Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).

2. Caracterizada a omissão quanto à análise de excesso de execução e o pedido de gratuidade de justiça, o que impõe o acolhimento dos embargos, para analisar as teses da embargada.

3. Tendo em vista a legalidade da atualização monetária e dos juros pactuados entre as partes, nos termos dos arts. 591 e 406 do Código Civil, inexiste excesso de execução no demonstrativo apresentado pelo exeqüente.

4. Os elementos trazidos aos autos evidenciam que a executada não ostenta condição financeira que lhe permita suportar as despesas processuais, de modo que a concessão da gratuidade de justiça, em relação aos honorários sucumbenciais, é medida que se impõe.

5. Cabe ao Juiz julgar os fatos de acordo com o direito (narra mihi factum dabo tibi jus), diante da máxima de ser ele conhecedor da lei (jura novit curia). Nesse, ainda que o julgador tenha que enfrentar todas as teses capazes, em tese, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer porque deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo.

6. De mais a mais, a partir do novel ordenamento jurídico, o Tribunal Superior considerará todos os elementos suscitados pelo embargante, para fim de pré-questionamento, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso reconheça que, de fato, a decisão padeceria do vício de omissão, contradição ou obscuridade (artigo 1.025, do CPC).

7. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}